Tribunal: STF
Processo: ARE 1396862
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo (eDOC 102) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto contra decisão (eDOC 100) que inadmitiu o recurso extraordinário sob justificativa da controvérsia revelar-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, bem assim da incidência do enunciado sumular n. 279 do Supremo.



    Nas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos da inadmissibilidade. Alega que, na espécie, “não há necessidade de serem analisadas normas infraconstitucionais para que seja constatada a violação ao dispositivo citado, notadamente ao artigo 37, § 5º da CF/88”, e que a “intenção da Autarquia não é discutir os fatos subjacentes à lide, mas a imprescritibilidade das ações de ressarcimento por dano ao Erário decorrentes de atos ilícitos”.



    Assim, analiso o recurso extraordinário (eDOC 98). E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região cuja ementa, em parte inicial, possui o seguinte teor (DOC 92):



    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL: REMESSA NECESSÁRIA EM SENTENÇA ILÍQUIDA – PRESCRIÇÃO DAS AÇÕES REGRESSIVAS AJUIZADAS POR ENTE PREVIDENCIÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.



    […]



    Assevera, em síntese, que esse julgado viola o § 5º do art. 37 da Constituição Federal ao ter declarado a prescrição da pretensão da autarquia recorrente de reaver valores recebidos indevidamente a título de determinado benefício previdenciário.



    Sustenta que “o referido dispositivo constitucional é expresso e cristalino ao estabelecer que o Ressarcimento relativos a ilícitos que causem prejuízos ao erário não se sujeitam a prazo de prescrição, ou seja, são imprescritíveis”.



    Pugna, ao fim, pelo provimento do apelo extremo para “a reforma do julgado regional de modo que seja afastada a prescrição da pretensão ressarcitória, reconhecida pelo v. acórdão regional ora recorrido, eis que se trata de benefício fraudulento”.



    É o relatório. Decido.



    2. Inadmissível o recurso extraordinário.



    Ao confirmar a sentença por seus próprios fundamentos, a conclusão do Regional Federal em favor de se encontrar prescrita a pretensão ressarcitória foi alcançada sob o exame de legislação infraconstitucional, bem assim dos fatos e das provas.



    Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, bem como incidir, no caso, o óbice do enunciado sumular n. 279 desta Corte Suprema. A propósito, colaciono trechos do acórdão recorrido que bem confirmam esses embaraços à admissibilidade do recurso excepcional:



    Nesse passo, transcrevo trechos da sentença, verbis:



    "Analisando os autos do processo administrativo relativo ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/105.848.267-7 (anexo 2 do evento 59), verifica-se que o referido benefício foi concedido à parte autora em 01/10/1997, sendo cessado em 30/06/2003.



    De acordo com tal processo administrativo, constato que, após a suspensão do benefício, em 30/06/2003, a autarquia só formalizou a cobrança ao autor, com a concessão do benefício de aposentadoria por idade, NB 41/179.163.049-6, em 05/10/2016, ou seja, mais de 13 anos depois.



    Nesse contexto, vale dizer que, mesmo que se considere que a cobrança ainda não havia sido formalizada por causa do processo nº 2002.5101.510852-7, que tramitou na 8ª Vara Federal Criminal, observo que a sentença de extinção da punibilidade foi proferida em 30/04/2007 (evento 34), pelo cumprimento das condições de suspensão condicional do processo, dentre elas a de reparação do dano.



    Nesse sentido, cabe ressaltar que foi expedido ofício pela 8ª Vara Federal Criminal informando ao INSS sobre o pagamento do débito de R$ 11.431,20, a título de reparação do dano. Tal ofício foi recebido pela autarquia em 24/11/2008 (anexo 4 do evento 34).



    Após isso, não há notícia nos autos de que tenha sido feito pelo INSS qualquer procedimento de cobrança do débito, constando somente dos autos do processo administrativo de aposentadoria por idade (evento 28), NB 41/179.163.049-6, a apuração do débito no valor de R$ 203.752,46, em 24/02/2017, relativo à aposentadoria por tempo de contribuição suspensa, NB 42/105.848.267-7.



    Cabe aqui uma crítica à inércia da Administração em efetuar a cobrança devida, evento lastimável e que não deve ser repetido, todavia, no caso em tela, configurou a prescrição da pretensão executória da Administração Pública pelo decurso do prazo de 5 anos, na forma da interpretação a contrario sensu do artigo 1º do Decreto 20910/1932.



    Frise-se que este raciocínio se justifica pelo Princípio da Isonomia. Assim, o mesmo prazo de prescrição – quinquenal – deve ser empregado caso a Fazenda Pública seja autora ou caso seja ré em ação de cobrança (hipótese prevista no Decreto 20.910/1932).



    Diante deste quadro, o processo deve ser extinto com resolução do mérito face ao reconhecimento da prescrição do direito da autarquia efetuar a cobrança dos valores recebidos indevidamente pela parte autora, relativos ao benefício NB 42/105.848.267-7, cabendo o cancelamento da consignação no benefício atual da parte autora NB 41/179.163.049-6, bem como para que sejam restituídos os valores já descontados, a esse título, com correção monetária e juros de mora na forma da lei. Tais valores deverão ser oportunamente apurados.”



    (Destaquei)



    Nessa linha, ARE 1.257.404, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.259.136, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.311.025 AgR, ministro Luiz Fux; e ARE 1.054.693 AgR, ministro Edson Fachin, do qual cito parte da ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.03.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REPARAÇÃO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666.



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, especialmente quanto à ocorrência de prescrição, em face à natureza cível da demanda reconhecida na instância a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exigir o exame da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/32 e art. 206, § 3º, V, do Código Civil, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF.



    […]



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator